Tribunal: TJDFT
Processo: 0708173-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A MELHORA DO PERFIL FINANCEIRO DO CLIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE FALSA PROMESSA DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. NÃO VERIFICADO VÍCIO NO SERVIÇO PRESTADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$1.000,00, atualizado pelo INPC a contar do desembolso (6/2/2020) e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar da citação
2. A parte ré/recorrente defende, em síntese, que se obrigou a prestação de serviços consubstanciada em oferecer consultoria acerca das finanças pessoais, bem como na atualização de dados pessoais do contratante junto à instituição de proteção ao crédito — SPC, e na declaração de imposto de renda para a Receita Federal, quando necessário, a fim de reposicionar o contratante em relação ao mercado de Crédito. Aduz que o autor contratou serviço de melhora do perfil financeiro, mas sem garantias de concessão de financiamento bancário, pois, dependerá do banco a resposta final sobre a concessão do crédito. Alega ter comprovado nos autos diversos serviços efetivamente prestados em face do contrato firmado com o demandante. Subsidiariamente à improcedência da demanda, requer a redução da condenação de restituição do valor pago pelo consumidor, evitando-se, dessa forma, o enriquecimento ilícito por parte do recorrido.
3. Em contrarrazões, o autor aponta a ocorrência de falha na informação fornecida ao consumidor, pois a ré se utiliza das cláusulas contratuais para aparentar não se encontrar obrigada a resultados, mas, em suas comunicações pessoais, convence os consumidores de que conseguirá a concessão do crédito, levando-os a incorrer em erro. Explana, ainda, a ocorrência de falha na prestação do serviço.
4. Inicialmente, constata-se a aplicação das normas protetivas do CDC à demanda em pauta.
5. Conforme as provas dos autos, o Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes, datado em janeiro de 2020, demonstra que o serviço contratado pelo autor tem como objeto o aumento das possibilidades de acesso às linhas de crédito. Em tal contrato existe a clara informação de ausência de garantias de aprovação de financiamento juntos às instituições bancárias (ID 20250993 - Pág. 4).
6. O Protocolo de Atendimento Credicarros (ID 20250994), com data de 06/02/2020, também demonstra a inocorrência de garantia de obtenção do financiamento bancário.
7. Nesse contexto, verifica-se que na data do pagamento da contratação, realizado em 06/02/2020, no valor de R$1.000,00 (ID 20250992), o consumidor encontrava-se suficientemente informado sobre a ausência de garantia de obtenção de financiamento bancário decorrente do contrato firmado com a parte ré.
8. Ademais, caberia ao autor o dever de comprovar, por intermédio de apresentação da publicidade divulgada pela ré, ou de juntada das conversas com o vendedor, a alegação de que a ré lhe garantiu abertura de financiamento em vários bancos da praça, situação não verificada no caso dos autos.
9. Com efeito, ante a ausência de comprovação do alegado erro substancial ou de propaganda enganosa, incabível a anulação do contrato ou a procedência da rescisão contratual, com o retorno das partes aos “status quo ante”.
10. Verifica-se, ainda, a inocorrência de abusividade na cláusula contratual que impossibilita a rescisão contratual após a conclusão da prestação do serviço (ID 20250993 - Pág. 3).
11. Também não merece prosperar a alegação do autor de que a ré não prestou o serviço contratado, pois o documento de ID 20252162 - Pág. 2 comprova a inserção de novos dados nos cadastros do demandante na data de 13/02/2020, ou seja, logo após a contração dos serviços em contexto.
12. Outrossim, o documento de ID 20252163 comprova as orientações enviadas pela pessoa jurídica ré ao consumidor em decorrência do contrato firmado pelas partes.
13. Além disso, a ré apresentou aos autos as declarações de imposto de renda do autor referentes aos 2 (dois) últimos anos anteriores ao contrato, comprovando a observância da cláusula contratual 3.4 (ID 20252167 e seguintes).
14. Desse modo, não se depreende das provas dos autos vício de qualidade do serviço, sendo incabível, portanto, a restituição da parcela paga, ou o abatimento proporcional do preço.
15. Destarte, merece reforma a sentença vergastada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
16. Recurso conhecido e provido.
17. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
18. A súmula do julgamento valerá como acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.